Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001904-39.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 88472476):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO COM A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – EXEGESE DO ARTIGO 1.024, § 3.o, DO CPC – PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Consoante orientação do STJ, "deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido." (AgInt no AREsp 867.318/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 16/02/2017). No caso concreto, embora previamente intimada para complementar as razões dos Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1015244-50.2017.8.11.0041, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 23.09.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu do recurso de Agravo Interno aviado por SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo-se a decisão monocrática que ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 6a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Rescisão Contratual c/c Danos Morais, declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda e condenou a parte recorrente à restituir a quantia de R$ 148.661,21 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) devidamente atualizada, conforme índice pactuado no contrato, desde a data de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data da citação válida.
A parte recorrente alega violação ao artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil, e ao artigo 393, 422, 423 e 424 do Código Civil, argumentando, em síntese:
(a) ausência de culpa na rescisão contratual;
(b) necessidade de retenção de 25% dos valores pagos, consoante previsão contratual;
(c) restituição destes valores com juros a partir do trânsito em julgado da decisão; e
(d) violação ao pacta sunt servanda.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 92544480 e 92680974).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 95855985).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega que o acordão recorrido, ao determinar a devolução dos valores pagos à parte consumidora com juros a partir da citação, teria violação ao Tema Repetitivo 1002/STJ, no qual se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
A decisão objurgada, ao menos monocraticamente, enfrentou o debate, aduzindo que segundo o Superior Tribunal de Justiça, somente “Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor”.
Desta forma, manteve o termo inicial dos juros a partir da citação e afastou a aplicação do Tema 1.002.
No caso em análise agiu com acerto a relatora, tendo em vista que, após análise do caderno processual, concluiu que a rescisão contratual foi motivada por culpa da parte recorrente, conforme se extrai do trecho ora colacionado:
“O conjunto probatório deixa evidente que, em 02/08/2016, quando o Apelado notificou a empresa, solicitou a rescisão do contrato e a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores que até então tinha pago, ele não estava inadimplente.
Ademais, está evidente que houve tratativas entre as partes no sentido de rescindir o contrato e que a Apelante, inclusive, encaminhou minuta de distrato, que não se formalizou porque o Apelado discordou do tempo exigido para a devolução do montante (Id. 68164469 e seguintes).
Assim, não há falar que rescisão contratual em virtude da inadimplência do Recorrido.
No que tange ao atraso na entrega do imóvel, a própria Apelante admite na Contestação que o Habite-se foi expedido em 09/03/2016, ou seja, em data muito posterior àquela que consta no Contrato firmado entre as partes para a entrega do imóvel, incluindo o prazo de 180 (cento e oitenta dias), o qual findou em 30/12/2015.
Dessa forma, correta a sentença na parte em que atribuiu à empresa Apelante a culpa pela rescisão do contrato. De conseguinte, não há falar em direito à retenção dos valores pagos pelo Apelado.” (ID 72120965).
Diante deste cenário, no qual a rescisão foi motivada por culpa da promitente vendedora (parte recorrente), que atrasou a entrega da unidade imobiliária, inviável a aplicação do Tema 1.002/STJ.
Portanto, impede-se a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
4- Da violação aos artigos 985, inciso I, do Código de Processo Civil, e aos artigos 393, 422, 423 e 424 do Código Civil – Falta de prequestionamento - Súmulas 282 e 356 do STF - Ausência de dialeticidade – Súmulas 283 e 284 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos retromencionados, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tão menos opostos embargos de declaração com pedido de manifestação quanto a estes temas, em ferimento ao requisito do prequestionamento.
Por outro giro, por reforço de argumento, é importante ressaltar que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos outrora mencionados, em que a parte recorrente alega a existência de contrariedade à Lei Federal porque não teria culpa quanto ao pedido de rescisão contratual, e, por este motivo, lhe seria garantida a retenção de 25% sobre o montante recebido, com juros a partir do trânsito em julgado, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada o órgão fracionário não conheceu do recurso, porque embora ciente da conversão dos embargos de declaração em agravo interno, bem como da necessidade de complementar as razões recursais, nos termos do § 3.o, artigo 1.024 c/c o § 1o, do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil a parte recorrente manteve-se inerte.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o não conhecimento do recurso por ausência de complementação das razões recursais.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.